Tribunal: TJDFT
Processo: 0720266-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a adulteração da placa do veículo, por ser rudimentar, descaracteriza a infração penal ou se caracteriza mera infração administrativa; e (ii) se o porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de roubo anteriormente praticado, com fundamento no princípio da consunção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor é crime formal, consumando-se com a mera modificação dos caracteres identificadores, independentemente de sua eficácia para iludir fiscalização.
4. A prova testemunhal e pericial confirma que o réu modificou a placa do veículo com fita adesiva, tornando os caracteres ilegíveis, conduta que se enquadra no art. 311, § 2o, III, do Código Penal.
5. A posse ilegal de arma de fogo não foi meio necessário para a prática do roubo antecedente, sendo configurado como infração penal autônoma, não cabendo a aplicação do princípio da consunção.
6. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afasta a consunção quando a posse da arma não se exaure no crime de roubo, sendo praticado em contexto fático diverso e com desígnios autônomos.
7. Pena corretamente dosada, com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal, incluindo a consideração da reincidência e da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.